Tribunal: TJDFT
Processo: 0736225-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0736225-06.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MONICA SELHORST PIZZOLIO, SANDRA ROSELI PIZZOLIO DE ALMEIDA, VALMIR CARLOS PIZZOLIO D E C I S Ã O Consoante o teor do petitório de ID 58137939, BANCO DO BRASIL S/A, ora agravante, sob a alegação de que a controvérsia debatida nos presentes autos versa sobre matéria de repercussão geral delimitada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 1.290, postula o reconhecimento da necessidade de sobrestamento do feito. Por oportuno, transcrevo a decisão prolatada pelo Pretório excelso, ali mencionada: Trata-se de Recurso Extraordinário no qual reconhecida a repercussão geral do debate relativo ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança (DJe de 23/2/2024, Tema 1290). A UNIÃO e o BANCO CENTRAL DO BRASIL (Doc. 1349) requerem a suspensão do processamento de todas as demandas judiciais pendentes, individuais ou coletivas, incluindo as liquidações, cumprimentos provisórios de sentença e quaisquer outras ações antecipatórias relacionadas à execução provisória do acórdão ora recorrido, que versem sobre a questão tratada no presente Recurso Extraordinário (Tema 1290), em todo o território nacional, por razões de economia processual, eficiência na solução de litígios, isonomia e segurança jurídica, ante o risco de decisões conflitantes quanto à devida interpretação constitucional a respeito da execução do Plano Collor I. SOCIEDADE RURAL BRASILEIRA e FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS ARROZEIROS DO RIO GRANDE DO SUL - FEDERARROZ (Doc. 1351) requerem tutela provisória de urgência, em caráter incidental, para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração opostos pelas requerentes, até que sejam supridos os vícios alegados nos declaratórios, para o “reconhecimento de ausência de repercussão geral da matéria posta no recurso extraordinário do Banco do Brasil, o qual deve ser reputado intempestivo, inepto, e carente de matéria constitucional prequestionada” (fl. 8, Doc. 1531). Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos. Oficie-se ao Conselho Nacional de Justiça e aos Presidentes de todos os Tribunais do país, com cópia deste despacho e da manifestação do Relator. A comunicação aos juízos de 1o grau e às turmas recursais de juizados deverá ser feita pelo Tribunal de 2a instância com os quais mantenham vinculação administrativa. Publique-se. (Sem destaque no original) Contudo, do cotejo entre o teor da decisão supratranscrita e a situação fática sob análise verifica-se que, enquanto a tema alcançado pela repercussão geral ora debatida versa sobre o critério de reajuste incidente ao saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, o assunto desencadeador da propositura do agravo de instrumento de ID 50745464 e do agravo interno de ID 53000682 diz respeito à fixação do foro competente para processamento e julgamento da demanda, afigurando-se desarrazoado, a princípio, o acolhimento do anseio de sobrestamento do feito, como pleiteia o recorrente. Desse modo, a manutenção do prosseguimento do trâmite processual é medida imperativa, eis que o tema ora discutido não se confunde com aquele expendido no Tema 1.290/STF. Mantenha-se o feito de pauta. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador